Tribunal: TJMT
Processo: 1041650-30.2025.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041650-30.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA - CPF: 009.186.488-74 (APELADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE ATUALIZAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Banco Votorantim S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional ajuizada por Maria de Fátima Vieira da Silva, relativa a contrato de financiamento de veículo garantido por Cédula de Crédito Bancário. O juízo de origem limitou os juros moratórios a 1% ao mês, manteve a multa de 2% e indeferiu a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária. O banco apelante sustenta a legalidade da pactuação de encargos moratórios superiores, com base na Lei nº 10.931/2004, bem como a aplicação exclusiva da taxa SELIC, conforme o art. 406 do Código Civil, na redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a estipulação contratual de juros moratórios superiores a 1% ao mês em Cédula de Crédito Bancário; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação exclusiva da taxa SELIC para fins de correção monetária e juros legais no referido contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 10.931/2004, que rege a Cédula de Crédito Bancário, não estabelece disposição específica sobre limite de juros moratórios, razão pela qual se aplica a regra geral prevista no art. 406 do Código Civil, em conjugação com o art. 161, § 1º, do CTN e a Súmula nº 379 do STJ, limitando-se os juros de mora a 1% ao mês.

4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, na ausência de legislação específica, os contratos bancários devem observar o limite de 1% ao mês para juros moratórios, ainda que a pactuação indique percentual superior (AgInt no AREsp 1667133/SP).

5. A estipulação de juros de mora de 6% ao mês revela-se abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, autorizando a intervenção judicial para sua adequação, nos termos dos arts. 421, 422 e 478 do Código Civil, aplicáveis às relações de consumo (art. 6º, V, do CDC).

6. A nova redação do art. 406 do Código Civil, introduzida pela Lei nº 14.905/2024, prevê a aplicação da taxa SELIC apenas quando os juros moratórios não forem expressamente convencionados, o que não ocorre no caso concreto, em que há estipulação expressa de 6% ao mês.

7. Os Temas 99 e 112 do STJ, que tratam da aplicação exclusiva da taxa SELIC, são específicos para condenações relacionadas ao FGTS e não se aplicam aos contratos bancários entre particulares.

8. A jurisprudência do TJMT reitera a impossibilidade de estipulação de juros moratórios superiores a 1% ao mês em contratos de Cédula de Crédito Bancário e afasta a aplicação da taxa SELIC quando há previsão contratual diversa (TJMT, Apelação Cível nº 1016225-89.2023.8.11.0002).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o limite legal de 1% ao mês aos juros moratórios estipulados em Cédula de Crédito Bancário, diante da ausência de norma específica autorizando percentual superior.

2. A taxa SELIC somente é aplicável como índice de atualização monetária e juros legais quando inexistir estipulação contratual expressa em sentido diverso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Votorantim S/A
contra sentença proferida nos autos da “Ação de Revisão Contratual e Anulação de Cláusulas Ilegais c/c Consignação de Pagamento de Parcelas Atrasadas c/c Tutela Provisória de Manutenção de Posse, Exclusão do Nome do SERASA, CADIM e SPC”, ajuizada por Maria de Fátima Vieira da Silva, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT.

O magistrado a quo, em sentença (ID 310277879), julgou parcialmente procedente a ação, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando a limitação da incidência de juros de mora para 1% ao mês e multa moratória de 2%. No mais, manteve o contrato nos termos originalmente pactuados entre as partes. Determinou, ainda, a divisão pro rata das custas e despesas processuais, ficando cada parte responsável pelos honorários de seu respectivo advogado.

O apelante em suas razões (ID.

310277883) alega que a sentença merece reforma, argumentando que as Cédulas de Crédito Bancário possuem legislação própria, conforme a Lei 10.931/04, cujo artigo 28, §1º, III, prevê a faculdade das partes estipularem os encargos moratórios sem fixar qualquer condição ou limite.

Defende que, com base na conjunção do art. 406 do Código Civil e art. 28, §1º, III, da Lei 10.931/04, a taxa de juros de mora pode ser convencionada acima de 1% a.m. para os contratos formalizados através do instrumento CCB.

Aduz ainda que eventual condenação deverá ser atualizada a partir do arbitramento exclusivamente pela taxa SELIC, afastando IPCA e juros, conforme os Temas 99 e 112 dos Recursos Repetitivos do STJ, citando o REsp nº 1.795.982/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, e a publicação da Lei nº 14.905/2024, que complementa a orientação jurisprudencial firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça quanto à interpretação do art. 406 do Código Civil.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como que os consectários legais sejam atualizados única e exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos do artigo 406 do Código Civil, a partir da fixação da indenização.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto na “Ação de Revisão Contratual e Anulação de Cláusulas” pelo Banco Votorantim S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional proposta por Maria de Fátima Vieira da Silva.

A autora alegou ter firmado contrato de financiamento de veículo com o réu sob o nº 392031829, no valor total de R$ 118.585,92, correspondente a 48 parcelas de R$ 1.992,04, além de entrada de R$ 22.968,00 paga à vista. Sustentou a existência de cláusulas abusivas.

O magistrado de 1º grau acolheu o pedido inicial, em relação aos encargos de inadimplência, e determinou a redução dos juros moratórios para 1% ao mês, mantendo a multa moratória de 2%.

O ponto controvertido cinge-se à limitação dos juros moratórios a 1% ao mês determinada pelo juízo sentenciante, insurgindo-se o apelante quanto à possibilidade de livre pactuação dos encargos moratórios em Cédulas de Crédito Bancário, com base na Lei 10.931/04, bem como quanto à aplicação exclusiva da taxa SELIC para atualização monetária, conforme entendimento do STJ nos Temas 99 e 112 dos Recursos Repetitivos.

No tocante à limitação dos juros moratórios, verifica-se que o juízo sentenciante determinou a redução da taxa pactuada para 1% ao mês, fundamentando sua decisão na ausência de legislação específica que autorizasse a cobrança em patamar superior.

Conforme consta da sentença, ao analisar os encargos de inadimplência previstos no contrato (item F1 e F2), o magistrado identificou que as partes haviam pactuado a incidência de juros remuneratórios indicados na cédula, juros de mora de 6% ao mês e multa moratória de 2%, considerando que tal percentual de juros moratórios suplantava o limite legal.

Entretanto, o apelante sustenta que as Cédulas de Crédito Bancário são regidas por legislação própria, especificamente a Lei 10.931/04, cujo artigo 28, §1º, III prevê expressamente a possibilidade de livre pactuação dos "casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais", sem estabelecer qualquer limitação percentual.

Argumenta ainda que, pela conjugação do art. 406 do Código Civil com o dispositivo específico da Lei 10.931/04, seria permitida a estipulação de juros moratórios em patamar superior a 1% ao mês nos contratos formalizados através de CCB, não se aplicando a limitação imposta pelo juízo de primeiro grau.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de livre pactuação dos juros moratórios em percentual superior a 1% ao mês em Cédulas de Crédito Bancário, bem como à aplicação exclusiva da taxa SELIC para atualização monetária.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o contrato objeto da lide, conforme documentação acostada ao ID 197274211, trata-se de Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo, na qual foram pactuados juros remuneratórios de 2,56% ao mês e 35,46% ao ano, e encargos moratórios consistentes em juros de mora de 6% ao mês e multa de 2%.

No tocante aos juros remuneratórios, o juízo a quo acertadamente manteve as taxas pactuadas, por entender que estavam em consonância com as taxas médias de mercado, não havendo abusividade a ser declarada.

De fato, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios, sendo admitida a revisão das taxas contratadas apenas quando comprovada a abusividade em relação à taxa média praticada no mercado, o que não se verificou no caso em tela.

Quanto aos juros moratórios, objeto da insurgência recursal, o magistrado sentenciante determinou sua redução para 1% ao mês, por entender que o percentual de 6% ao mês pactuado suplantava o limite legal.

Nesse contexto, a sentença foi correta ao acolher o pedido.

A Súmula nº 379 do STJ estabelece que, nos contratos bancários sem norma específica, os juros moratórios podem ser fixados até 1% ao mês.

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial que representa dívida certa, líquida e exigível, podendo ser comprovada por planilha ou extrato bancário. Diferente das cédulas de crédito rural, industrial e comercial, sua emissão não está vinculada a contratos sujeitos a legislação específica.

Apesar de o contrato em questão ser regido pela Lei nº 10.931/2004 (Cédula de Crédito Bancário), essa norma não traz disposição específica sobre juros moratórios. Por isso, aplica-se a regra geral, que limita esses juros a 1% ao mês.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS DE MORA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. LIMITAÇÃO. TÍTULO QUE DEVE OBSERVAR A LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO CONTRATO QUE LASTREIA O TÍTULO EMITIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (AgInt no AREsp 1667133/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021)

Este sodalício entende de igual forma:

“BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO (S): GENILSON ARRUDA CORREAEMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – NÃO ACOLHIMENTO – PRECLUSÃO, NÃO COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL –
JUROS MORATÓRIOS – POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CONTRATOS BANCÁRIOS COM RELAÇÃO DE CONSUMO – LEI Nº 10.931/2004 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA DO LIMITE DE JUROS MORATÓRIOS – TAXA DE JUROS DE MORA PACTUADA EM 6% AO MÊS - ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DO ART . 406 DO CÓDIGO CIVIL C/C O ART. 161, § 1º, DO CTN E SÚMULA Nº 379 DO STJ – TAXA SELIC EM SUBSTITUIÇÃO AOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MOENTÁRIA
- TEMAS REPETITIVOS Nº 99 E 112 DO STJ – APLICÁVEIS ESPECIFICAMENTE PARA CONTAS VINCULADAS AO FGTS – RECURSO NÃO PROVIDO 1. Em sede de apelação cível, não merece acolhimento a tese de revogação dos benefícios de gratuidade de justiça quando não impugnados em primeiro grau e, em segunda instância, levantada genericamente, ausentes a comprovação da insurgência e a dialeticidade recursal. 2 . Em que pese constar expressamente de cláusula contratual, a taxa de juros moratórios pode ser revista, com fulcro nos arts. 6º, V e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, e inteligência dos arts. 421, 422, 478 e 480, do Código Civil, e enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 3 . A previsão do art. 28, § 1º, III, da Lei nº 10.931/2004, não fixou limite especial à taxa de juros, para contratos de cédula de crédito bancário, o que não afasta a incidência do limite de 1% ao mês, nos termos do art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, c/c a inteligência dos arts. 406 e 591 do Código Civil. 4. Os juros moratórios referidos no art. 406 do CC/02 não correspondem à Taxa SELIC, mas sim, àqueles de 1% ao mês, previstos no art . 161, § 1º, do CTN. 5. É válida a incidência do INPC como índice de correção monetária, relativa aos juros moratórios, em cédula de crédito bancário, que não se confunde com o IGP-M e por não se tratar de conta vinculada ao FGTS, que atrairia a incidência dos Temas Repetitivos 99 e 112 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1016225-89.2023.8.11.0002, Relator.: Des (a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 19/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024) (g.n).

Em sequência, O banco apelante defende a aplicação da Lei 14.905/24, que alterou a sistemática dos consectários legais. Contudo, o contrato firmado entre as partes (Id. 310277857) estipula expressamente juros moratórios de 6% ao mês (cláusula F2), ora limitados, sem previsão sobre correção monetária. Assim, conforme o novo art. 406 do Código Civil, a taxa SELIC somente se aplica quando os juros não forem pactuados, o que não é o caso.

Nesse sentido, este E. Tribunal já consolidou:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. REVISÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, TAXA DE JUROS E HONORÁRIOS. PREVISÕES CONTRATUAIS VÁLIDAS. HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de despejo por falta de pagamento, rescindindo contrato de locação e condenando os réus ao pagamento de aluguéis vencidos, com atualização monetária e juros moratórios, além de honorários advocatícios fixados sobre o valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da aplicação de multas, taxas e índices contratuais de correção monetária e juros; (ii) definir se as taxas extras são de responsabilidade do locador; (iii) avaliar a base de cálculo dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As penalidades, índices de correção monetária e juros estão expressamente previstos no contrato, não havendo ilegalidade ou abusividade. 4. A responsabilidade pelas taxas extras atribuída ao locador está prevista contratualmente, mas não afasta a incidência de juros e multas em caso de inadimplemento do locatário.
5. A taxa Selic não se aplica quando houver estipulação contratual diversa, conforme o novo artigo 406 do Código Civil, com redação da Lei 14.905/2024.
6. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o proveito econômico obtido, quando a condenação é inferior ao valor da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar os honorários advocatícios com base no proveito econômico. Tese de julgamento: 1. É válida a cláusula contratual que estipula multa, juros e atualização monetária em contrato de locação. 2. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido quando a condenação for inferior ao valor da causa. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406; Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905; STF, Tema 810 – inaplicáveis ao caso concreto por tratarem exclusivamente de condenações contra a Fazenda Pública. (N.U 1038111-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025).

Diante do exposto, verifica-se que a sentença proferida observou corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, ao limitar os juros moratórios a 1% ao mês e afastar a aplicação exclusiva da taxa SELIC.

A Cédula de Crédito Bancário, embora regida por legislação própria, não autoriza a livre estipulação de encargos moratórios em percentual abusivo, sendo correta a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual. Não se vislumbra ilegalidade ou omissão que justifique a reforma da sentença.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025